Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DO ADOLESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente medida socioeducativa de semiliberdade, ante a prática de ato infracional análogo ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal).
A Defesa pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a substituição da medida por advertência, sob alegação de que seria mais adequada ao fim socioeducativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa; e (ii) adequação da medida de semiliberdade diante do histórico e das condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê o princípio da intervenção precoce, que autoriza o cumprimento imediato da medida socioeducativa para evitar a permanência do adolescente em ambiente de risco e favorecer a ressocialização (ECA, art. 100, parágrafo único, VI).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o recurso contra decisão que impõe medida socioeducativa não tem, em regra, efeito suspensivo, salvo decisão fundamentada em sentido contrário (AgRg no HC 751.983/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).
6. No caso concreto, verifica-se que o adolescente possui histórico de reiteração infracional e vulnerabilidade social, já tendo sido beneficiado com medidas socioeducativas mais brandas, que se revelaram ineficazes.
7. Relatórios sociais indicam dificuldades de relacionamento, histórico de acolhimento institucional desde os 12 anos, comportamento agressivo e tentativas de autolesão, demandando acompanhamento mais próximo e intensivo.
8. A medida de semiliberdade permite supervisão contínua por equipe multiprofissional, favorecendo a internalização de valores sociais e o afastamento do adolescente de influências prejudiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O recurso interposto contra decisão que impõe medida socioeducativa não possui efeito suspensivo, salvo decisão fundamentada em sentido contrário. 2. A imposição da medida de semiliberdade justifica-se quando evidenciada a reincidência infracional e a ineficácia de medidas socioeducativas mais brandas.”